Tribunal: TJDFT
Processo: 0714724-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), com o objetivo de reequilibrar as relações estabelecidas no mercado de consumo, apresenta disposições de direito material e processual, as quais devem ser interpretadas teleologicamente e em harmonia para atender ao propósito maior de garantir o restabelecimento do direito do consumidor.

2. Nos casos de intervenção de terceiros, por existir regramento próprio para as relações de consumo, as disposições do Código de Processo Civil (arts. 119 a 132) devem ser afastadas ou, conforme a hipótese, ser interpretadas de modo sistemático e coerente (diálogo das fontes) com o microssistema da lei de proteção ao consumidor.

3. A intervenção de terceiro em processo que envolve relação de consumo depende, como regra, da vontade do consumidor. Trata-se de litisconsórcio facultativo.

4. No caso, em razão da hipossuficiência técnica e econômica da agravada, aliada a maior facilidade de produção de provas pelo agravante, a inversão do ônus probante é medida adequada. A decisão recorrida não merece reparos.

5. Recurso conhecido e não provido.